Tribunal: TJES
Processo: 5012629-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012629-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SECCHIN FIRMINO e outros

AGRAVADO: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012629-19.2023.8.08.0000

EMBTE:
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBDO:
DANIEL SECCHIN FIRMINO e NATANE SILVA MOYSES

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. DISTRATO POR E-MAIL. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com a finalidade de suprir alegadas omissões no acórdão que atribuiu efeito suspensivo à execução de título extrajudicial. O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a restituição de alugueres no período de carência contratual, a limitação do efeito suspensivo concedido à multa rescisória, e a alegação de enriquecimento ilícito em razão de suposto abatimento indevido de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da restituição dos valores referentes aos alugueres do período de carência; (ii) definir se houve omissão quanto à limitação do efeito suspensivo concedido exclusivamente à multa rescisória, excluindo os demais valores da execução; e (iii) verificar se há omissão sobre o suposto enriquecimento ilícito decorrente do abatimento prévio da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina de forma clara e suficiente o objeto do agravo de instrumento interposto, limitando-se à análise da atribuição de efeito suspensivo à execução, sem incorrer em qualquer omissão quanto aos aspectos suscitados pelo embargante.

A manifestação de vontade das partes quanto ao distrato e às disposições contratuais foi considerada evidente a partir das trocas de e-mails, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e na forma menos gravosa de execução. Não se verificam vícios no julgamento que justifiquem os embargos.

Questões relacionadas à compensação de valores, restituições ou enriquecimento ilícito devem ser objeto de análise pelo juízo de origem, por estarem fora do âmbito do agravo de instrumento discutido.

A utilização inadequada dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já analisada configura comportamento potencialmente protelatório, ensejando advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão aborda de forma suficiente o objeto do recurso e delimita as questões tratadas no âmbito da decisão.

O distrato contratual pode ser comprovado por troca de e-mails entre as partes, desde que evidenciada a manifestação inequívoca de vontade e observados os princípios da boa-fé objetiva e da forma menos gravosa de execução.

Questões alheias ao objeto do recurso analisado devem ser submetidas ao juízo de origem, não sendo cabíveis em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.026, §2º, 932, IV, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012629-19.2023.8.08.0000

EMBTE:
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBDO:
DANIEL SECCHIN FIRMINO e NATANE SILVA MOYSES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.,

pretende
ndo
seja suprida omissão
n
o acórdão.

Inicialmente, e
xaminou-se
decisão referente
a cobrança
de valores de locação inadimplido
s

por
DANIEL SECCHIN FIRMINO e NATANE SILVA MOYSES
,
cujo teor do acórdão destaco a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DISTRATO POR EMAIL. DISPENSA DE PENALIDADE. GARANTIA POR DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos à execução podem ter efeito suspensivo se verificados os elementos que permitem a concessão da tutela provisória e se garantida a execução por depósito suficiente.

2. A rigor, o distrato é realizado pela mesma forma que a pactuação. Contudo, a manifestação de vontade expressa por e-mail trocado entre as partes cumpre tal finalidade, diante da convergência de interesses constatada pelo teor das conversas.

3. Recurso conhecido e provido.

O
que se considerou, para acolhimento das razões dos recorrentes, ora embargados, foi o teor das conversas trocadas por e-mail entre as partes co
m
a finalidade de promover o distrato da locação vigente.

Houve o destaque, no Voto de relatoria, de que:

[...]
Sem embargo de que a legislação de regência exija que o distrato seja feito pela mesma forma que o contrato, vislumbro sua efetivação pela troca das correspondências eletrônicas, eis que de forma incontroversa verifica-se a vontade das partes.
Tanto o distrato quanto a dispensa e o abatimento de valores previstos no contrato são claros nas comunicações enviadas/recebidas.

[...]

Ponderou-se ainda, a
boa-fé objetiva
entre as partes
,
o
modo menos gravoso
de execução, sem que
houvesse distanciamento
de sua
finalidade,
o adimplemento da
obrigação.

Contudo, o embargante entende que devem ser sanadas omissões relativas
aos valores cobrados na execução,
quanto
a
restituição dos alugueres do período de carência
mencionado no contrato objeto da lide;
que, se o efeito suspensivo foi concedido apenas para a multa rescisória, não deveria abranger os demais valores da execução
e

que
o abatimento prévio d
a
caução
é
utilizado para compensar parte dos valores inadimplidos
e
que um novo abatimento seria indevido, configurando enriquecimento ilícito da parte adversa.

Não há omissão a ser sanada, na medida em que o objeto do agravo de instrumento, interposto pelos devedores, teve como objeto a atribuição de efeito suspensivo à execução manejada pelo ora embargante.

Frise-se, a manifestação das partes contida nos e-mails trocados demonstraram sua vontade, o que deve ser considerado na lide.

A
suspensão da execução
não revela prejudicialidade aos exequentes,
eis
que, se por exame do mérito o magistrado obtenha substrato para rejeitá-los, prossegue-se conforme pleiteado na inicial.

As questões trazidas nesta oportunidade devem ser submetidas ao juízo de origem,
o que não se revela possível pela via manejada nesta oportunidade.

Para além disso, foram abordadas as questões de forma pontual e suficientes para deslinde da questão quanto à atribuição do efeito suspensivo à execução, não remanescendo vício a ser sanado.

A
nte o exposto,

conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.